Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-24.2015.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 0001037-24.2015.8.11.0012
AGRAVANTE: ILMA BATISTA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ilma Batista da Silva, em face do despacho proferido por esta Relatora no ID. no 33166979, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
Em razão da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, determinei a intimação do Agravante, nos termos do art. 933, caput, do CPC (Id. 39848969).
A parte Agravada se manifestou ao ID no 40831461, requerendo que as intimações fossem direcionadas aos advogados Mauricio Magalhães Faria Junior OAB/MT no 9.839 e Mauricio Magalhães Faria Neto, OAB/MT no 15.436.
A parte Agravante, peticionou ao ID. No 41890479 requerendo que fosse retificado o nome da recorrente no ID no 34929978, que por um erro formal foi posto nome diverso das partes nos autos. E requerendo que seja julgado procedente o presente recurso.
É o sucinto relatório.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que o Recurso de Agravo Interno é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante, interpor o Recurso de Agravo Interno ao ID. no 34929978, requerendo que retratada a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para que fosse mantida a competência desta Câmara de Direito Público para julgar todos os recursos provenientes dos autos originais.
A parte exequente interpôs recurso de Agravo Interno de um mero despacho, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. Sendo, assim, o presente recurso é inadmissível, pois interposto contra o despacho desta Relatora que não possui sequer cunho decisório. Isso porque o recurso cabível contra decisão, in verbis:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – ARTIGO 10 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Não cabe agravo interno contra despacho que apenas determinou a intimação do Agravante para se manifestar quanto a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do artigo 10 do CPC.
2 - Sendo manifestamente inadmissível o Recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
(N.U 0045996-14.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)
Assim, sendo manifestamente inadmissível, não deve prosseguir o recurso.
Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Intimem-se as partes.
P.I.C.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora